Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-68.2020.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público do Município do Guarujá – Auxiliar de fiscalização - Pretensão à incidência da gratificação fiscal na base de cálculo das horas extras, adicional noturno e descanso semanal remunerado - Admissibilidade – Vantagem de caráter geral – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença extra petita – Inocorrência - Cálculo dos consectários

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público do Município do Guarujá – Auxiliar de fiscalização - Pretensão à incidência da gratificação fiscal na base de cálculo das horas extras, adicional noturno e descanso semanal remunerado - Admissibilidade – Vantagem de caráter geral – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença extra petita – Inocorrência - Cálculo dos consectários legais – Ausência de gravame neste aspecto - Sentença mantida – Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-68.2020.8.26.0223
M
Registro: 2020.0000786302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000448-68.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
MARCO AURELIO PUGLIESE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelo
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso oficial
desprovido. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-68.2020.8.26.0223
M
Voto no 17.645
Apelação Cível no 1000448-68.2020.8.26.0223
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Apelado: MARCO AURELIO PUGLIESE FERREIRA
Comarca: GUARUJÁ
Juiz de 1o Grau: CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PÉREZ
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Servidor
público do Município do Guarujá Auxiliar de fiscalização
- Pretensão à incidência da gratificação fiscal na base de
cálculo das horas extras, adicional noturno e descanso
semanal remunerado - Admissibilidade
Vantagem de
caráter geral Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Sentença extra petita
Inocorrência - Cálculo dos
consectários legais Ausência de gravame neste aspecto -
Sentença mantida Apelação parcialmente conhecida e, na
parte conhecida, desprovida. Recurso oficial desprovido.
Trata-se
de
apelação
e
remessa
necessária interpostas nos autos de ação ajuizada por
servidor público municipal (auxiliar de fiscalização)
visando à condenação do Município do Guarujá a incluir a
gratificação fiscal na base de cálculo das horas extras,
do adicional noturno e do descanso semanal remunerado,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 558/561.
Sustenta a Municipalidade do Guarujá
(fls. 564/573), em resumo, que a gratificação fiscal tem
caráter pro labore faciendo, de modo que, nos termos da
Lei Complementar Municipal n. 135/12 somente integra a
base de cálculo das férias, décimo terceiro e licença
prêmio. Aduz que a r. sentença é extra petita, pois, não
houve pedido de pagamento de diferenças pretéritas.
Subsidiariamente, requer a aplicação do Tema 810, do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-68.2020.8.26.0223
M
Supremo Tribunal Federal, quanto aos juros de mora e à
correção monetária.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
576/582).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
Lei
Complementar
Municipal
n.o
115/12, que instituiu a gratificação fiscal, assim
estabeleceu:
Art. 232 Fica instituída a Gratificação Fiscal -
G.F., a ser atribuída aos ocupantes dos cargos de
Fiscal Tributário, Fiscal de Obras, Fiscal de
Saúde, Fiscal Municipal e Auxiliar de Fiscalização,
que atuem na execução de serviços de natureza
fiscal interna e externa, e estejam em efetivo
exercício, a fim de contribuir com maior eficácia
para o incremento destas atividades.
Art.
233
A
Gratificação
Fiscal
-
G.F.
será
calculada mensalmente, por meio de atribuição de
pontos aos trabalhos executados a ser fixado em
Decreto.
Extrai-se
da
legislação
supra
transcrita que todos os servidores ocupantes dos cargos
de Fiscal de Saúde, Fiscal Municipal e Auxiliar de
Fiscalização, sem qualquer exceção, perceberão a gratificação fiscal Por isso, não se cuida de
gratificação que exige qualquer atividade extra daqueles
servidores, bastando, para o seu recebimento, o exercício
das funções a eles ordinariamente atribuídas.
Assim, caracterizado o caráter de aumento geral concedido
à aludida gratificação, a
pretensão do autor de incluí-la na base de cálculo das
horas extras, do adicional noturno e do descanso semanal
remunerado era mesmo de ser julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-68.2020.8.26.0223
M
No mesmo sentido, tem decidido este E.
Tribunal de Justiça:
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Fiscal
municipal.
Gratificação Fiscal. Inclusão na base de cálculo
das horas extras, adicionais noturnos, DSR e dos
descontos previdenciários. Possibilidade. Verba de
caráter genérico, configurando verdadeiro aumento
disfarçado, entendimento inclusive já respaldado
pelo C. STF. Inteligência das LCM ́s nos 135/12 e
179/15.
Precedentes
desta
E.
Corte.
Sentença
mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1005785-14.2015.8.26.0223;
Relator
(a):
Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/06/2016;
Data
de
Registro:
20/06/2016)
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GUARUJÁ
Pedido de integração da "Gratificação
Fiscal" recebida às bases de cálculo das horas
extraordinárias e do adicional noturno, os quais
são
direitos
constitucionais
sociais
do
trabalhador, extensivos aos servidores públicos, a
serem percebidos com base na remuneração integral -
Incidência da "Gratificação Fiscal", vantagem pecuniária de índole remuneratória, sobre as
respectivas bases de cálculo - Dicção conjunta dos
artigos 7o, incisos IX, XV e XVI, 39, § 3o, ambos
da CRFB, e 147, da Lei Complementar Municipal no
135/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município do Guarujá)
Gratificação Fiscal (GF),
instituída pela Lei Complementar Municipal no
135/2012,
é benefício de caráter genérico e permanente, "aumento disfarçado", extensivo,
indiscriminadamente, a todos os servidores da área
fiscal do Município do Guarujá. SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS DESPROVIDOS.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1012650-82.2017.8.26.0223;
Relator
(a):
Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/07/2018; Data de
Registro: 18/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-68.2020.8.26.0223
M
AÇÃO ORDINÁRIA
Servidora pública municipal -
Pretensão de integração de gratificação fiscal à
base
de
cálculo
de
suas
contribuições
previdenciárias, bem como horas extras, adicionais
noturnos e descansos semanais remunerados
A
referida gratificação é devida aos servidores que
executam serviços de natureza fiscal interna e
externa Evidenciado o caráter geral e permanente
da gratificação pretendida, e que esta integra a
remuneração da servidora - Manutenção da sentença
de procedência Recurso não provido.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1005853-22.2019.8.26.0223; Relator (a): Magalhães
Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
AÇÃO ORDINÁRIA
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GUARUJÁ INTEGRAÇÃO
DA GRATIFICAÇÃO FISCAL NA BASE DE CÁLCULO DE OUTRAS
VERBAS REMUNERATÓRIAS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
1. Incabível a remessa necessária, no caso, eis
que: ausente recurso voluntário das partes; e o
valor do proveito econômico é inferior ao limite de
100 salários mínimos, previsto no art. 496, § 3o,
III, do CPC 2. Integração da Gratificação Fiscal
na base de cálculo das horas extras, adicional
noturno,
descansos
semanais
remunerados
e
contribuição previdenciária - Admissibilidade -
Verba de natureza geral - Inteligência do artigo
147, da Lei Complementar Municipal no 135/2012 e do
artigo
95,
da
Lei
Complementar
Municipal
no
179/2015 Juros e correção monetária nos termos do
Tema 810/STF - Precedentes desta E. Corte e desta
C.
Câmara
de
Direito
Público

Sentença
de
procedência
mantida

Reexame
necessário
não
conhecido e recurso de apelação não provido.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1007974-23.2019.8.26.0223; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
20/03/2020;
Data
de
Registro:
20/03/2020)
A alegação da apelante no sentido de
que a r. sentença é extra petita não merece prosperar,
pois, o autor formulou em sua inicial pedido de pagamento
das diferenças devidas, conforme se verifica do primeiro
parágrafo de fl. 07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-68.2020.8.26.0223
M
No tocante à aplicação do Tema 810 do
E. Supremo Tribunal Federal, inexiste gravame apto a dar
sustentação ao apelo, uma vez que a r. sentença
determinou o cálculo dos juros de mora e da correção
monetária nos mesmos moldes pretendidos pela apelante.
Portanto, o recurso não comporta conhecimento neste
aspecto.
Para fins do disposto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária,
em favor do patrono do apelado, para 12% (doze por cento)
do valor da condenação.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
nego provimento à apelação na parte conhecida e nego
provimento ao recurso oficial.
RENATO DELBIANCO
Relator